Tribunal: TJDFT
Processo: 0757241-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelo próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que requer seja julgado procedente o pedido inicial, declarando-se nulo o auto de infração de trânsito, em razão da prejudicial de mérito da prescrição intercorrente e punitiva.
3. Ab initio, esclareça-se que a Resolução no 723/2018 não é aplicável à presente demanda, porquanto o seu art. 2o estabelece sua admissibilidade somente para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, razão pela qual, aplicável, in casu, as disposições contidas na Resolução 182/2005.
4. O art. 22 da Resolução 182/2005, alterada pela Deliberação 163/2017, preconiza que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do conhecimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O §1o do aludido artigo estabelece, ainda, que o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.
5. Dos autos consta que a infração foi cometida em 28/05/2011 (ID 11723228, pag.03) e o autor notificado do processo administrativo, em 08/06/2011 (ID 11723228, pag.08), data, portanto, em que o prazo foi interrompido. Ademais, não há previsão de outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, pois não se admite interpretação extensiva, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública, cuja aplicação é restrita às hipóteses legais, de forma que, na presente vertente, o termo final do prazo prescricional seria 08/06/2016.
6. Infere-se, todavia, que somente fora esgotada a tramitação na instância administrativa, com a determinação da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do autor, na data de 15/08/2017 (ID 11723228, pag.46), com sua efetiva entrega em 12/12/2018 (ID 11723228, pag.48) a ensejar, pois, a ocorrência da prescrição, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 05(cinco) anos.
7. Acolhida, pois, a prejudicial suscitada pelo recorrente, para declarar a prescrição da pretensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do processo administrativo no 113.0058.223/2011.
8. Contudo, cabe esclarecer que a prescrição da suspensão do direito de dirigir não enseja a automática anulação do auto de infração que o originou.
9. O ato administrativo que aplica penalidade por infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB é dotado de presunção de legitimidade. Se a parte não demonstra que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos, não pode prosperar a pretensão de nulidade do auto de infração.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para acolher a prejudicial de prescrição suscitada pelo autor/recorrente. Sentença reformada em parte para declarar a prescrição da pretensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do processo administrativo no 113.0058.223/2011, remanescendo a validade do auto de infração no Y000742195. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. (art.55, Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).